Tribunal: STJ
Processo: 5003482-89.2019.4.04.7004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985949 - RS (2025
/0252558-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WANDERLEI BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51643325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c0c47993-2e90-4dcc-a3c5-8c19d3becf8c

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c0c47993-2e90-4dcc-a3c5-8c19d3becf8c

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985949 - RS (2025
/0252558-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WANDERLEI BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERLEI BATISTA
contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
Documento eletrônico VDA51643504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:50
Código de Controle do Documento: 7696c33f-a630-4e37-ac73-3e4150b6e345

ALICIAMENTO DE TRABALHADORES, REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA
À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente a
A
Súmula 7/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-

STJ fls. 21.568-21.576).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Documento eletrônico VDA51643504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:50
Código de Controle do Documento: 7696c33f-a630-4e37-ac73-3e4150b6e345

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:50
Código de Controle do Documento: 7696c33f-a630-4e37-ac73-3e4150b6e345

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2025/0252558-3
AREsp 2.985.949 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000557620134047010 50034828920194047004
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERLEI BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VALMIR IDALINO DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO ALBUQUERQUE REZENDE FILHO
CORRÉU
: VICTOR VICARI REZENDE
CORRÉU
: FABIO VICARI REZENDE
CORRÉU
: SIWALDO AUGUSTO MARTINS
CORRÉU
: OTTOMAR PETSCH
CORRÉU
: ADEMIR GREGO
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO CORREA CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Redução a condição análoga à
de escravo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WANDERLEI BATISTA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
RAFAEL MENEGASSI PALOTTA - PR104401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551:0281074650@
2025/0252558-3 - AREsp 2985949 Petição : 2025/0098928-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:39:39
Código de Controle do Documento: E6E34999-622F-4454-B62B-6AB5A1C3DD8F